Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709668-79.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE SOUSA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DESPACHO A presente impetração foi instruída apenas com a petição inicial, não constando qualquer documento dos autos da ação penal de origem e sequer a decisão impugnada. Diante do exposto, determino à impetrante que junte, no prazo de cinco dias, cópia da ação penal de origem, da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e da que, ao revisar o decreto prisional, manteve a custódia cautelar, sob pena de indeferimento do writ. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator